Tribunal: CVM
Processo: 19957-003834-2015-91 (IA-2015-07)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
19/03/2020
SEI/CVM - 0946295 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000750&infra_siste...
1/2
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 07/2015 (19957.003834/2015-91)

Data do julgamento: 14/01/2020

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusado: Silvio Teixeira de Souza Junior

Ementa: Exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia
autorização da CVM. Práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários. Infração ao artigo 3o da
Instrução CVM no 306/99. Infração ao inciso I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito na
alínea “d” do inciso II desta norma. Multa. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11
da Lei no 6.385/76, decidiu pela aplicação das seguintes penalidades ao acusado:
1. Multa pecuniária de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pelo exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 3o da Instrução CVM no 306/99; e

2. Proibição temporária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, em virtude do uso de prática
não equitativa no mercado de valores mobiliários, definida no item II, letra ‘d’, da Instrução CVM no
08/79 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do presente julgamento ao Ministério
Público Federal, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 84/2017.

O acusado punido terá o prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor
recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da
Instrução CVM no 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da Instrução CVM no 607/19, o acusado punido com a penalidade de
proibição temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Ausente o acusado, sem represente constituído nos autos.
Extrato de Sessão de Julgamento (0960346) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 1

19/03/2020
SEI/CVM - 0946295 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000750&infra_siste...
2/2

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant’Anna Perlingeiro, o Superintendente de
Desenvolvimento de Mercado, Antonio Carlos Berwanger, na qualidade de Diretor Substituto, conforme
disposto na Portaria CVM/PTE/No 212/2019, e Gustavo Machado Gonzalez, que presidiu a Sessão.

Ausentes o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em
04/03/2020, às 09:37, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 17/03/2020, às
18:04, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Berwanger, Superintendente, em
18/03/2020, às 17:06, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0946295 e o código CRC 5397F54D.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0946295 and the "Código CRC" 5397F54D.
Extrato de Sessão de Julgamento (0960346) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 2

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 3

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 4

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 5

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 6

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 7

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 8

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 9

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 10

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 11

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 12

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 13

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 14

Relatório (0924999) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 15

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 21

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 22

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 24

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 25

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 26

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 27

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 28

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 29

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 30

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 31

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 32

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 33

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 34

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 35

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 36

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 37

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 38

Voto Em Sessão De Julgamento DGG (0925001) SEI 19957.001647/2020-30 / pg. 39